Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707361-89.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA PACIENTE: WADSON MAYRON SERRA ARAUJO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Wilson Martins Pereira Sousa, OAB-DF 54.559, e Noemmy Stephanie Felix Nogueira Sousa, OAB-DF 53.439, em favor de WADSON MAYRON SERRA ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que homologou a prisão em flagrante do paciente, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 329, caput, do CP, convertendo-a, em seguida, em prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, para garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes, em síntese, nulidade da prisão em flagrante, por violência policial e ingresso não autorizado na casa do indiciado, bem como falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, por falta de demonstração de risco concreto à ordem pública, já que o paciente é primário, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita e endereço certo. Argumenta ainda ser a prisão preventiva medida cautelar inadequada, por ser o indiciado pai e único responsável por filho de 6 anos de idade. Pedem, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante, por ingresso não autorizado na casa do paciente e atos de violência policial, a leitura do APF não lhe confere suporte. Com efeito, a perseguição e detenção do autuado se deu em via pública, no mesmo momento e contexto da abordagem e prisão de seu comparsa, que transportava a maior parte do entorpecente apreendido, cerca de 3kg de maconha. O ingresso dos policiais no imóvel onde a droga seria provavelmente depositada para fracionamento e embalagem ocorreu na sequência, após a detenção de ambos, paciente e comparsa, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada, uma vez que nas circunstâncias havia fundada suspeita do uso do imóvel para fins de depósito de drogas ilícitas, sendo o ingresso não autorizado providência adequada e regular. Já quanto à alegação de violência policial, o APF registra que o paciente, ao avistar os policiais já no portão de entrada da casa, empreendeu fuga em via pública, o que levou a sua imediata perseguição, sendo que tão logo alcançado agiu com violência contra os agentes do Estado, mediante socos e chutes, o que levou à necessidade do uso da força necessária para sua contenção e algemamento, tanto que também foi autuado pela prática, em tese, do crime de resistência, descrito no art. 329, do CP. Não há, destarte, evidência nos autos de ilegalidade da prisão em flagrante. A materialidade, por seu turno, decorre das substâncias e petrechos apreendidos, como balança de precisão, tendo sido confirmada a natureza proscrita por laudo preliminar, que atestou quase 3kg de maconha, 2,67 g de cocaína e 105 ml de lança perfume. Os indícios de autoria, igualmente, ressaem dos depoimentos dos policiais e das circunstâncias da prisão em flagrante, sendo a tentativa de fuga e resistência indicativos do envolvimento do indiciado. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pela grande quantidade de drogas apreendidas, quase 3 kg de maconha, além de porções de cocaína e lança perfume, além das condições pessoais desfavoráveis do indiciado. Com efeito, não bastasse a expressiva quantidade de droga apreendida, a revelar dedicação ao tráfico e profundo comprometimento na mercancia ilícita, o paciente, de apenas 22 anos de idade, já é réu em ação penal com sentença condenatória proferida pelo mesmo crime, registrando, ainda, passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. Saliente-se que muito embora os atos infracionais não sirvam para efeito de antecedentes criminais, podem ser usados, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, secundada por essa Corte de Justiça, como balizadores no juízo de necessidade da custódia cautelar. Cabe enfatizar, ademais, que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. A condição de primário, como cediço, não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Por fim, no tocante à alegação de que o paciente seria o único responsável pelo sustento e cuidados de filho de 06 anos de idade, os autos não vêm acompanhados de prova idônea nesse sentido. A certidão de nascimento comprova apenas a condição de genitor, nada mais. Decerto, o documento, por si só, não permite inferir que a criança, de fato, reside com o pai, sendo este seu único provedor e cuidador. Aliás, infelizmente, sói acontecer de a paternidade só ser lembrada e convenientemente utilizada por ocasião da prisão preventiva, o que configura evidente desvio de finalidade da norma prevista no art. 318, VI, do CPP. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado